Tribunal: TJDFT
Processo: 0020286-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0020286-85.2014.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE PAULO CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de José Paulo Camargo, por meio da qual o ente público requereu a restituição do valor histórico de R$ 14.541,97 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) referente aos danos decorrentes de acidente automobilístico que teria sido ocasionado por conduta imputada ao réu. Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID n° 43087322) julgando procedente a pretensão autoral e, consequentemente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Também ficou consignado que o comando judicial não estaria sujeito à remessa necessária. Nenhuma das partes interpôs recurso voluntário em face da sentença proferida no juízo a quo. Apesar disso, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal, em cumprimento ao disposto na certidão de ID n° 43087325. É o que importa relatar. Decido. Considerando o cenário fático acima narrado, é possível concluir que a presente remessa necessária não deve ser conhecida por esta Relatoria, pois a magistrada de primeiro grau deixou claro que a sentença não estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Nesse sentido, confira-se a parte dispositiva desse comando judicial: “À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 14.541,97 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e um reais, sessenta e noventa e sete centavos). O referido valor deverá ser corrigido pelo INPC e deverá incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos do Verbete Sumular no 43 do Superior Tribunal de Justiça. Juros a partir do evento danoso, conforme preconiza o art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ. Resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inc. I do CPC. CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 3o, inc. I do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se s autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (fl. 03 do ID n° 43087322) – Grifos nossos Sendo assim, o Cartório Judicial, ao elaborar a certidão de ID n° 43087325, incorreu em equívoco ao remeter o processo a este juízo ad quem para fins de remessa necessária, o que está em evidente dissonância com o decidido na sentença. Ademais, destaque-se também que não está configurada nenhuma hipótese legal constante no art. 496 da legislação processual que pudesse justificar o duplo grau de jurisdição obrigatório, inclusive porque, neste caso, o ente público teve sua pretensão jurídica integralmente acolhida pelo Poder Judiciário. Posto isso, com base nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO da presente remessa necessária, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a inexistência de recurso voluntário interposto pelas partes, remetam-se os autos ao juízo de origem para que seja certificado o trânsito em julgado da sentença de ID n° 43087322. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 20:00:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora